Tribunal: TJBA
Processo: 8006206-95.2022.8.05.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8006206-95.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: FILIPE MATHEUS QUEIROZ BITENCOURT CARVALHO Advogado(s): JOANNA ANGELICA COSTA MARTINS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RÉU PRONUNCIADO. FEMINICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA EM RELAÇÃO À OFENDIDA MÔNICA DOS SANTOS SILVA (ART. 121, §2º, II, IV E VI E §2º-A, I, DO CP) E HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO EM RELAÇÃO À VÍTIMA JUTHAI FRANÇA DE SOUZA (ART. 121, §2º, II E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA EM RELAÇÃO À VITIMA JUTHAI – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS SOBRE A REAL DINÂMICA DOS FATOS – NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL EM RELAÇÃO À VÍTIMA JUTHAI – INCERTEZA SOBRE A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - INVIABILIDADE. ERRO NA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À VITIMA MÔNICA – CIRCUNSTÂNICAS DO CRIME NÃO ESCLARECIDAS – IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DAS QUALIFICADORAS – REJEIÇÃO. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Filipe Matheus Queiroz Bittencourt Carvalho em face da decisão que o pronunciou pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II, IV e VI, e 2º-A, I, do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/2006, com relação a Vítima Mônica dos Santos Silva; e no art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal, com relação à Vítima Juthai França de Souza. 2. Absolvição Sumária em relação à Vítima Juthai – Tese de legítima defesa. Existência de duas versões sobre a dinâmica dos fatos, uma narrada pelo Réu e outra pela Vítima sobrevivente (JUTHAI), de modo que não ficou cabalmente comprovado que JUTHAI tenha iniciado as agressões que justificassem a reação do Réu. Inviável o acolhimento da tese de absolvição sumária. 3. Desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal em relação à Vítima Juthai. A Vítima declarou que foi atingido de raspão no pescoço, quando estava de costas para o Acusado. Impossível concluir, de forma clara e inconteste, pela ausência de animus necandi na conduta de FILIPE. Pleito indeferido. 4. Erro na execução em relação à Vítima Mónica. Alegação de que ao efetuar os disparos na tentativa de se defender de JUTHAI, acabou atingindo MÔNICA. Entretanto, a prova oral produzida nos autos não autoriza o acolhimento desta tese, afinal a Vítima sobrevivente relatou que o primeiro disparo foi efetuado contra MÔNICA. Havendo dúvida acerca da ausência de animus necandi na conduta imputada ao Recorrente, bem ainda, se houve apenas erro na execução (aberratio ictus), deve tal controvérsia ser dirimida pelo Conselho de Sentença, por ser o órgão constitucional competente para examinar de maneira aprofundada os elementos de provas. 5. Decote das qualificadoras - impossibilidade. Existência de indícios de que o Réu agiu por motivo fútil, posto que o crime teria sido motivado por prévia discussão com MÔNICA, relacionado a problemas familiares. As provas também apontam que após a discussão, o Recorrente se muniu de arma de fogo, retornou ao local e efetuou três disparos de arma de fogo de maneira inesperada contra MÔNICA e JUTHAI, dificultando-lhes a defesa, estando assim configurada a utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Por fim, infere-se dos autos que a Vítima era sogra do Recorrente e não tinham uma relação amistosa, em razão das supostas agressões por ele perpetradas contra a esposa. Ainda há indicativo, de que no dia do crime o Recorrente estava aborrecido e nervoso ́pelo fato de a Vítima tê-lo impedido de ter contato com a filha de 07 anos, que estava sob os cuidados dela (avó). Tal cenário, salvo melhor juízo, autoriza a submissão da qualificadora do feminicídio para exame do Conselho de Sentença, eis que, pelo menos em tese, os fatos se deram em situação de violência doméstica contra a mulher. 6. Pronúncia mantida, com fundamento no art. 413, do CPP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8006206-95.2022.8.05.0004 da comarca de Alagoinhas, em que figura como Recorrente FILIPE MATHEUS QUEIROZ BITENCOURT CARVALHO, e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2023. PRESIDENTE Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)